Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703795-38.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EMIVAL FERRAZ DA SILVA RECORRIDO: VANDERLEI CARDOSO LIMA DESPACHO Verifica-se que o réu anexou petição no ID 51799730 na qual informou ter apresentado a reclamação n. 0741299-41.2023.8.07.0000 contra o acórdão proferido nos autos. Nesse passo, foi recebido pela secretaria da 2a Turma Recursal o ofício n. 01/2024, proveniente da Câmara de Uniformização, comunicando decisão proferida na aludida reclamação e requisitando informações. Prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal